Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PARTE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A produção antecipada de prova, além de possuir caráter de jurisdição voluntária e autônoma, permite ao requerente a possibilidade de avaliar os riscos de eventual demanda cominatória, circunstância essa que, em tese, afastaria eventual concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. 1.1. No entanto, a concessão parcial da gratuidade, sem alcançar os custos com a produção da prova crítica, não se amolda ao Direito Constitucional, que garante o acesso integral à Justiça, nos termos da norma do art. 5o, XXXV, da Carta Magna.
2. O pagamento da perícia pode ser custeado pelo Poder Público quando a respectiva parte requerente for beneficiária da gratuidade de Justiça. Precedentes desta Corte.
3.Recurso conhecido e provido.